Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-25.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702216-25.2022.8.07.0009 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JULIANA APARECIDA DA SILVA RECORRIDO: JULIANA GOMES ARAGAO DESPACHO Nos termos do artigo 112, § 2o, do CPC, o advogado pode renunciar ao mandato a qualquer tempo, dispensando-se a comunicação da renúncia ao mandante quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Assim, considerando a informação de renúncia de apenas uma das advogadas da recorrente (Id. 42748258), descadastre-se a advogada TAMYRES RODRIGUES PACÍFICO BARBOSA e cadastre-se a patrona REJANE RODRIGUES PACÍFICO, conforme procuração de Id. 41436566. Após, intime-se a recorrente. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito